Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-54.2022.8.26.0642
Classe: Agravo Interno Cível / Administração de herança
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC ou da sua fixação por equidade nas situações previstas no art. 85, §8o, do CPC. Decisão em consonância com o tema 1076 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC ou da sua fixação por equidade nas situações previstas no art. 85, §8o, do CPC. Decisão em consonância com o tema 1076 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre as regras aplicáveis no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1076, o E. STJ assim decidiu: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.